Tribunal: TJES
Processo: 0008539-65.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Liminar
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0008539-65.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
APELADO: YAGO RIBEIRO DA SILVA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0008539-65.2020.8.08.0030

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO:
YAGO RIBEIRO DA SILVA

J
UIZ: DR. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA 1ª (PRIMEIRA) VARA CÍVEL DE LINHARES/ES, na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de YAGO RIBEIRO DA SILVA, cujo
decisum
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15.

Em suas razões recursais, pleiteou a anulação da sentença uma vez que, conquanto a demanda tenha sido extinta por ausência de comprovação da notificação em mora do apelado, “
a apelante
demonstrou o cumprimento do requisito previs
t
o no §2
º
do art. 20 do decreto-le
i
911/69, consistente na necessidade de envio da notificaç
ã
o co
m
aviso de recebi
m
ento acerca do atraso das obrigaç
õ
es contratua
i
s
”, sendo irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 06/09/2022

V

O

T

O

A SR.ª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

- Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0008539-65.2020.8.08.0030

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO:
YAGO RIBEIRO DA SILVA

J
UIZ: DR. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA 1ª (PRIMEIRA) VARA CÍVEL DE LINHARES/ES, na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de YAGO RIBEIRO DA SILVA, cujo
decisum
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15.

Em suas razões recursais, pleiteou a anulação da sentença uma vez que, conquanto a demanda tenha sido extinta por ausência de comprovação da notificação em mora do apelado, “
a apelante
demonstrou o cumprimento do requisito previs
t
o no §2
º
do art. 20 do decreto-le
i
911/69, consistente na necessidade de envio da notificaç
ã
o co
m
aviso de recebi
m
ento acerca do atraso das obrigaç
õ
es contratua
i
s
”, sendo irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento.

Como
é cediço,
a Súmula nº 72, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, consagrou o entendimento de que “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”, sendo esta, segundo a nova sistemática do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/1968, conferida pela Lei nº 13.043/2014, comprovada pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento,
sem a necessidade de que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário.

Na hipótese, verifiquei, contudo, que, apesar de a Notificação Extrajudicial haver sido encaminhada pela Instituição Financeira, via Correios, por A.R., ao endereço informado pelo
r
éu/apelado
no instrumento contratual, retornou sem cumprimento em razão de o devedor encontrar-se ausente, circunstância que impõe no reconhecimento de sua inaptidão para a comprovação da mora, eis que a correspondência sequer foi entregue no endereço indicado.

Isso porque
, “
para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato,
bem como de seu efetivo recebimento.
”(
STJ
; AgRg no AREsp 501.962/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 16/03/2015), circunstância não verificada no caso dos autos, em que a correspondência, apesar de enviada para o endereço informado no instrumento contratual, fora devolvida ao remetente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO QUE NÃO FOI RECEBIDA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR PORQUE AUSENTE. MORA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento de que a entrega da notificação no endereço do devedor fornecido no contrato, ainda que recebida por terceira pessoa, é bastante para constituí-lo em mora.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte,"a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega"
(AgInt no REsp 1.929.336/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe de 1º/12/2021).
3.
Na hipótese, a notificação não foi recebida porque o devedor estava ausente, inexistindo qualquer outra pessoa no imóvel.
4.
Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.003.589/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 13/5/2022.)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n.º 72 do c. STJ).
2.

Não basta a mera expedição da notificação extrajudicial para ser considerado constituído em mora o devedor, mas sim o efetivo recebimento da notificação extrajudicial em seu endereço, ainda que por outra pessoa,
o que não restou atendido no caso dos autos constando o motivo da não entrega como não existe o número
(e. TJES, Apelação Cível n.º 47170079132). Precedentes.
(...)
(
TJES
, Classe: Apelação, 062170005870, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2018, Data da Publicação no Diário: 19/10/2018)

APELAÇÃO BUSCA E APREENSÃO PROVA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA AUSÊNCIA - DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO RECURSO NÃO PROVIDO SENTENÇA MANTIDA.
1.
Em consonância com o Decreto-Lei nº 911/69, a liminar será concedida desde que o credor comprove a mora ou o inadimplemento do devedor, sendo que aquela poderá ser comprovada, ante as novas disposições da Lei nº 13.043/2014, por meio de carta registrada com aviso de recebimento.
2. Sendo emitida notificação extrajudicial à devedora no mesmo endereço constante da cédula de crédito bancário, e esta devolvida com o motivo endereço insuficiente, tal comunicação não é válida para constituí-la em mora, segundo a jurisprudência. 4.
É dever do autor apresentar, com a inicial, os documentos indispensáveis a propositura da demanda, comprovando os fatos constitutivos do direito.
5.
Caso fosse considerado válida a constituição em mora, ocorreria flagrante inefetividade da tutela jurisdicional, pois, se o endereço fornecido pela parte autora é insuficiente, o oficial de justiça sequer conseguiria cumprir a medida liminar vindicada.
4. A ausência de zelo da instituição financeira ao firmar contrato com a devedora, mormente se considerarmos que sequer consta nos autos o comprovante de residência da requerida, induz à conclusão de que mesmo tal cuidado básico não foi seguido pela parte autora. 5.
O deferimento do recurso meramente transferiria a responsabilidade pelo equívoco negocial cometido pelo autor ao judiciário, imputando-lhe o ônus de perseguir e rastrear a esmo o veículo da instituição financeira, em extensa zona rural.
6.
Recurso conhecido e improvido. (
TJES
, Classe: Apelação, 055160009787, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 01/11/2018)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
n
ego
provimento ao recurso
.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL
.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

I.
A
Súmula nº 72, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, consagrou o entendimento de que “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”, sendo esta, segundo a nova sistemática do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/1968, conferida pela Lei nº 13.043/2014, comprovada pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento, sem a necessidade de que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário.

II.
Na hipótese, apesar de a Notificação Extrajudicial haver sido encaminhada pela Instituição Financeira
por aviso de recebimento
, retornou sem cumprimento em razão de o devedor encontrar-se ausente, circunstância que impõe
reconhecer
a
sua inaptidão para a comprovação da mora, eis que sequer foi entregue no endereço indicado
no instrumento contratual
.

III.
Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.